Tribunal: TJMT
Processo: 1032868-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032868-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), NA BRASA HAMBURGUERIA E ESPETARIA LTDA - CNPJ: 33.754.002/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO PRINCIPAL. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1385/2025, em execução fiscal movida em face da empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda., extinguindo parcialmente o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do fundamento legal específico do débito tributário na CDA configura vício material suficiente para ensejar sua nulidade e a extinção parcial da execução, ainda que sem citação da parte executada e sem prévia provocação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção à norma legal que fundamenta o crédito principal na CDA compromete a validade da inscrição e viola o art. 202, III, do CTN e o art. 2o, §§ 5o e 6o, da L. 6.830/1980, configurando vício material e não mera irregularidade formal.

4. O vício identificado impede a constituição válida do crédito tributário e, portanto, a sua exigibilidade por via executiva, tornando insubsistente a CDA como título executivo extrajudicial.

5. A substituição ou emenda da CDA nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF, não se aplica a hipóteses em que a correção implicaria a reformulação do próprio lançamento, o que é vedado pela jurisprudência.
6. A declaração de nulidade pelo juízo, antes da citação, não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública que impede o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do fundamento legal do débito principal na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável, que compromete sua validade como título executivo. 2. A extinção parcial da execução fiscal, por ausência de título válido, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que antes da citação da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, III; L. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o, 6o e 8o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. no 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto Município de Lucas do Rio Verde, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007117-33.2025.8.11.0045, ajuizada em face da empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda., reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1385/2025 e, por conseguinte, extinguiu parcialmente a execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a CDA em questão foi regularmente emitida com base em presunção de liquidez e certeza, gozando de fé pública, não sendo admissível o reconhecimento judicial de sua nulidade sem a prévia instauração de contraditório e ampla defesa, sobretudo na ausência de impugnação formal por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

Defende que eventuais omissões ou lacunas formais no preenchimento da CDA, se existentes, não comprometem sua validade enquanto título executivo extrajudicial, por se tratar de mero erro formal, podendo ser objeto de correção conforme autoriza o § 8o do art. 2o da Lei n. 6.830/80.

Argumenta que a extinção parcial da execução compromete a efetividade da cobrança, visto que o valor da CDA remanescente é inferior ao limite mínimo de exequibilidade previsto na legislação municipal, podendo inviabilizar a continuidade do feito, em prejuízo à arrecadação pública.

Assevera que, ao extinguir parcialmente a execução fiscal de forma prematura, o Juízo de origem antecipou julgamento de mérito, retirando do Município a oportunidade de corrigir suposto vício sanável.

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente intimado a se manifestar sobre os vícios apontados na CDA, com vistas à sua eventual substituição ou emenda.

O efeito suspensivo postulado não foi concedido, consoante decisão de id. 316674378.

Sem contraminuta, haja vista que a parte contrária não foi citada, e, portanto, não formada a relação processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto Município de Lucas do Rio Verde, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007117-33.2025.8.11.0045, ajuizada em face da empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda., reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1385/2025 e, por conseguinte, extinguiu parcialmente a execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Município de Lucas do Rio Verde ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda, lastreada em duas Certidões de Dívida Ativa no 1385/2025 e 1386/2025, que somadas perfaz um valor total de R$ 10.955,39.

Antes mesmo da citação do executado, o Juiz singular, reconheceu a nulidade da CDA no 1385/2025, sob o fundamento de que esta não indicava o fundamento legal do débito principal, mencionando apenas normas relativas à atualização monetária e encargos legais, o que viola os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o da Lei 6.830/80 (LEF).

Contra esta decisão recorre o Ente municipal, pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada e em conformidade com a legislação de regência, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 1385/2025, em razão de vício material insanável, consistente na ausência de indicação do fundamento legal específico da obrigação tributária principal, uma vez que a certidão limitou-se a fazer referência a normas relativas à atualização monetária e aos encargos legais, omitindo a base normativa que dá sustentação ao lançamento do crédito tributário.

Desse modo, tal omissão viola frontalmente o disposto no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, que exigem expressamente a identificação da origem e da natureza do crédito, com menção específica à norma jurídica que o fundamenta.

Frisa-se que a inexistência de tal informação compromete a regularidade da inscrição em dívida ativa, tornando o título executivo destituído dos requisitos essenciais à sua validade.

O vício, portanto, não é de natureza formal, tampouco decorrente de simples erro material, mas sim de caráter substancial, o que atinge diretamente a constituição do crédito tributário e impede a sua exigibilidade por via executiva.

Nesse contexto, a tese sustentada pelo agravante, de que o título poderia ser emendado com base no artigo 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais, não encontra respaldo jurídico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o artigo 2o, § 8o, da LEF faculta ao exequente emendar ou substituir a CDA, contudo, não é possível a substituição do título quando esta implicar na alteração do próprio lançamento fiscal.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado. 2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026971-22 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Ademais, o reconhecimento da nulidade da CDA, por iniciativa do magistrado, não afronta o contraditório, tampouco configura decisão surpresa, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. A identificação de vício material que inviabiliza a constituição válida da dívida autoriza a extinção da execução, independentemente de provocação das partes, pois a inexistência de título executivo impede o regular prosseguimento do feito executivo.

Logo a ineficácia jurídica do documento torna a oportunidade de manifestação inócua, já que não há elemento a ser aproveitado no âmbito da execução fiscal.

Dessa forma, tenho que não há margem para reforma da decisão agravada,

diante da caracterização de vício material que atinge a essência do lançamento tributário e compromete a validade da execução.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, com o desprovimento do agravo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025